Tribunal: TJDFT
Processo: 0021505-10.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ERRO DE FATO. RELAÇÃO PROCESSUAL PERFECTIBILIZADA. PEDIDOS CONSTRITIVOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.
1. Como a ação fora ajuizada em 12/2002, devem-se aplicar à demanda os dispositivos legais vigentes à época, quais sejam: o Código Tributário Nacional, com redação anterior à Lei Complementar n. 118/2005; o Código de Processo Civil de 1973 e a Lei n. 6.830/1980.
2. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 2.1. O parágrafo único do aludido dispositivo legal, em sua redação original, previa como causas interruptivas da prescrição: a citação do devedor; o protesto judicial; qualquer ato judicial que constituísse em mora o devedor; e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importasse em reconhecimento do débito pelo devedor.
3. A colenda Corte Superior, ao tratar acerca da correta interpretação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 314, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas n. 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos de suspensão da execução fiscal e a contagem do prazo de prescrição intercorrente têm início automático; sendo que a interrupção do curso da prescrição intercorrente somente se dará com a efetiva constrição patrimonial e citação.
4. No caso concreto, incorreu o julgador em error in judicando quanto à premissa de que restaria caracterizada a prescrição em razão da não citação de uma das executadas, porquanto fora perfectibilizada a relação processual desde 09/2018. 4.1. Além disso, apesar da extensa delonga na movimentação processual por parte do juízo a quo, constatou-se que o exequente respondeu diligentemente a todos os comandos judiciais visando à efetivação da citação das executadas e a satisfação de seu crédito.
5. Afastada a hipótese de inércia do exequente quanto à citação das executadas, além de restar pendente, por vários anos, a apreciação de pedidos constritivos com vistas à satisfação do crédito exequendo, por causas exclusivamente imputáveis ao serviço judiciário, conclui-se pela interrupção da prescrição, devendo esta retroagir à data da propositura da ação, nos termos da Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Assim, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 sequer foi iniciado, porquanto pendente a apreciação de pedido de realização de diligências constritivas com vistas à satisfação do crédito exequendo.
6. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.